Tribunal: TJDFT
Processo: 0724059-78.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. FALTA GRAVE COMETIDA HÁ MAIS DE TRÊS ANOS. FUNDAMENTO INIDÔNEO PARA A NEGATIVA DO BENEFÍCIO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Conquanto a existência de anotação de falta grave praticada pelo apenado possa indicar inaptidão para a concessão do benefício, por não preenchimento de requisito subjetivo, os efeitos da infração não podem perdurar indefinidamente, não se revelando razoável que se indefira o benefício levando-se em consideração a anotação de uma única falta grave cometida há três anos.
2. Recurso conhecido e não provido.